Tribunal: TJDFT
Processo: 0742874-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELCY DA CONCEIÇÃO MORAES, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A benesse processual foi indeferida pelo fundamento único de que “a Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis, não podendo receber o beneplácito da isenção”. Nas razões recursais, reiterou que, embora o magistrado tenha considerado seus ganhos elevados, teria também a responsabilidade de manter a família, com inúmeros gastos que devem ser sopesados, além de ter contraído dívidas de empréstimos e utilização do limite de cheque especial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a gratuidade de justiça. Por ter recolhido o preparo, foi intimada a se manifestar acerca de eventual prática de ato incompatível com o interesse de recorrer. Sobreveio manifestação em que alegou ter recolhido o preparo por equívoco, porém os recursos fazem falta em seu orçamento e requereu a restituição da taxa. É o relatório. Decido. O recolhimento do preparo é ato incompatível com pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. Não socorre a recorrente à alegação de que o recolhimento foi fruto de equívoco ou o valor seria passível de devolução, porque prepondera o princípio da preclusão. Cabe lembrar que o recolhimento dessa taxa é um pressuposto para admissibilidade do recurso, daí porque somente em situações excepcionais é possível sua dispensa. Essa particularidade certamente não abarca quem age de acordo com a lei processual e a recolhe para obter o processamento do seu agravo. Essa questão é pacífica no âmbito desta 4a Turma, não havendo razão para excepcionar o entendimento consolidado. Mas considerando que, em tese, o recolhimento do preparo não impede o conhecimento do recurso, cujo objeto é a decisão de primeira instância que negou a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, CPC), prossigo na apreciação do pedido da tutela de urgência. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, cujo objeto é a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em regra, o agravo não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pelo postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A agravante é servidora pública do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e recebe renda mensal bruta de R$6.293,27. Sua renda está muito acima da média do brasileiro que, no ano de 2019, foi de R$1.429,67[1]. Em que pese sua alegação de ser a responsável pelo sustento de outras pessoas da família, não há provas nesse sentido nos autos, tampouco que a renda familiar seja única e exclusivamente constituída por sua remuneração. As despesas declaradas (condomínio, celular, telefone fixo) não fogem à normalidade e igualmente não comprometeriam sua renda. A contratação de empréstimos e utilização do limite do cheque especial não servem de fundamento para afastar a obrigatoriedade do pagamento das despesas processuais, primeiro porque faltou alguma explicação para se buscar ou acessar esses recursos; e segundo porque faltam elementos de convencimento de que esses recursos seriam empregados para cobertura de despesas essenciais próprias ou de sua família. De acordo com jurisprudência, malversação dos próprios rendimentos não se confunde com hipossuficiência, daí a necessidade de a parte comprovar que suas despesas, em especial com prestações fixas vinculadas a empréstimos ou negócios de natureza semelhante objetivavam a assegurar a própria subsistência ou de seus dependentes. Na fata de comprovação de existência de despesas essenciais extraordinárias e desproporcionais aos rendimentos, não se mostra possível reconhecer a alegada hipossuficiência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26956-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capita-2019